Tribunal: CARF
Processo: 10073.002025/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.002025/2007-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.911 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem realize as providências discriminadas na
conclusão do voto do relator. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte
para que se manifeste acerca do resultado da diligência.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Tratam-se de Recursos Voluntários interpostos nos autos do processo no
10073.002025/2007-22, em face do acórdão no 12-34.833, julgado pela 13a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJ1), em sessão realizada
em 15 de dezembro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10073.002025/2007-22
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.002025/2007-22

“Trata-se de crédito tributário lançado pela Fiscalização (NFLD 37.048.252-24), em
substituição à NFLD 35.007.354-6, julgada nula pela 4a CJ do CAJ/CRPS, apurado
com base nos elementos indicados no Relatório Fiscal de fls. 27/30, pertinente às
contribuições previdenciárias relativas à parte da empresa, as destinadas ao
financiamento da complementação das prestações por acidentes do trabalho — SAT
(para as competências até 06/97) e ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (para as competências a partir de 07/97) e segurados. Não foram apuradas
contribuições sociais devidas a terceiros, conforme conclusão do Parecer/CJ n° 1710 de
05/04/99, por se tratar de lançamento com base no instituto da solidariedade paritária. O
valor do presente lançamento é de R$ 79.824,05, consolidado em 14/12/2006.
2. A responsabilidade solidária, prevista no art. 31 da Lei 8.212/91, com as alterações
do art. 2° da Lei 9.032/95 e art. 4' da Lei 9.129/95, incidiu no presente caso devido ao
não cumprimento, por parte do sujeito passivo, dos requisitos necessários para elidir-se
do gravame jurídico-tributário, originando, ainda, o arbitramento do débito, conforme
autorizado pelo § 3o do art. 33 da Lei 8.212/91, mediante a aplicação do percentual de
40% determinado nas Ordens de Serviço INSS/DAF 51, de 06/10/92, 165, de 11/07/97
e 176, de 05/12/97, sobre o valor bruto das Notas Fiscais/Faturas/recibos de serviços
executados mediante cessão de mão de obra.
3. A prestadora de serviços mediante cessão de mão-de-obra, devidamente relacionada
no Relatório Fiscal, e cientificada do procedimento por AR, é a pessoa jurídica
ADVANCED INFORMÁTICA S/C LTDA, CNPJ 00.771.671/0001-56.
DA IMPUGNAÇÃO DA PRESTADORA
4. Notificada por via postal, a empresa prestadora contestou o lançamento através do
instrumento de fls. 35, anexando os documentos de fls. 36/66, e aduzindo os argumentos
a seguir reproduzidos, em síntese:
4.1. Prestou serviços de informática à CSN.
4.2. As Contribuições Previdenciárias foram recolhidas.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
5. Às fls. 69, o então Serviço do Contencioso Administrativo Fiscal da DRP — Duque
de Caxias faz retornarem os autos à Fiscalização, para esclarecer acerca da existência de
serviços prestados mediante cessão de mão de obra na situação tratada nos autos ou
justificar eventual impossibilidade de fazê-lo em face da apresentação deficiente da
documentação solicitada — amparada em auto de infração regularmente emitido —
mediante emissão de Relatório Fiscal Complementar e reabertura do prazo de defesa
dos interessados.
6. Em atendimento, a Informação Fiscal de fls. 108/110 esclarece que os contratos de
prestação de serviços cujas cópias aduna às lis. 74/107, prevêem que o planejamento e a
execução dos serviços, bem como o fornecimento de pessoal qualificado e especializado
são de responsabilidade da contratada, e que as encomendas de serviço referem-se a
prestação de serviços de informática.
6.1. Outrossim, informa que, embora a AFRFB Notificante não tenha mencionado o
fato em seu Relatório, houve no decorrer da ação fiscal, a lavratura do Auto de Infração
— AI Debcad n.o 37.048.416-9, por não ter o contribuinte apresentado todos os
documentos solicitados à época.
DA IMPUGNAÇÃO DA TOMADORA
7. Reaberto o prazo para apresentação de defesa, a Companhia Siderúrgica Nacional —
CSN impugna tempestivamente o lançamento, fis. 114/133, deduzindo as razões a
seguir reproduzidas:
7.1. os débitos lançados estão extintos, uma vez que o acórdão de nulidade lavrado pela
4a CJ do CRPS, nos autos da NFLD originária, baseou-se integralmente no ferimento às
garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tratando-se, portanto, de
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.002025/2007-22

vicio material, que não autoriza o deslocamento da regra decadencial para o art. 173 II
do CTN.
7.2. outrossim, trata-se de autuação em razão de responsabilidade solidária, tema que
tem cunho exclusivamente material, não havendo que se falar em vício formal na
hipótese.
7.3. Isto posto, se não houve reabertura do prazo para lançamento, impõe-se a conclusão
de que decaiu o direito de constituir o crédito tributário por parte do sujeito ativo, que é
de cinco anos, a teor do art. 173, II, do CIN.
7.4. No mérito, alega que a responsabilidade solidária prevista no art. 31 da Lei
8.212/91, na redação vigente à época dos fatos geradores, deve ser observada no
momento da exigibilidade do crédito, não na sua constituição, sendo obrigatória a
averiguação, por parte da fiscalização, da efetiva inadimplência da prestadora antes de
efetuar qualquer lançamento contra a tomadora.
7.5. Reproduz o art. 37 da Lei 8.212/91, concluindo que somente pode ser lavrada
notificação de débito se constatada pela fiscalização a ausência de recolhimento de
contribuição.
7.6. A mera constatação de que a empresa prestadora não sofreu fiscalização à época em
que prestou serviços à impugnante, não tendo sido sequer intimada para apresentar
qualquer tipo de documento, não é suficiente para justificar o procedimento de apuração
de débitos, eis que não foi efetuada, em momento algum, a análise da escrituração
contábil da prestadora para fins de verificação da sua adimplência.
7.7. Tendo ocorrido o correto pagamento por parte da empresa prestadora de serviços, e
são fortes os indícios de que tenha havido, estará configurada a situação prevista no art.
125, I do CTN, que estende aos demais obrigados na solidariedade os efeitos do
pagamento efetuado por um deles 7.4. Invoca o Parecer 2376/2000 editado pela
Consultoria Jurídica o Ministério da Previdência Social, e a Orientação Interna
INSS/DIREP n° 7, de 17/06/2004, destacando trecho em que é recomendada urna
sistemática de acompanhamento de cobrança visando evitar o lançamento de crédito já
extinto ou que já esteja sendo discutido ou cobrado judicial ou administrativamente.
7.4. Ressalta que a prestadora tem as CNDs do período autuado.
7.5. Em nome do princípio da Verdade Material, protesta pela conversão do feito em
diligência, para que se proceda à aferição dos livros contábeis da prestadora.
7.6. Aduna arestos e excertos doutrinários em abono de suas teses.
DA SEGUNDA IMPUGNAÇÃO DA PRESTADORA
8. Em adendo às razões anteriormente expendidas, a empresa prestadora, dentro do
prazo disponibilizado, aduz os seguintes argumentos:
8.1. Alega que ocorreu a decadência.
8.2. Impossibilidade de aplicação da retenção, nos termos do Art. 31 da Lei 8.212/91 e
alterações e do Art. 219 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
8.3. Por vezes o serviço era prestado nas próprias dependências da contratada.
8.4. A atividade não é de preparação ou digitação de dados, a teor do Art. 219, §2°, V,
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
8.5. Efetuou os recolhimentos, conforme as GRPSs acostadas.
9. É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a Companhia Siderúrgica Nacional apresentou recurso voluntário,
às fls. 381/401, reiterando as alegações expostas em impugnação.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.002025/2007-22

Igualmente inconformada, a Advanced Informática S/C Ltda também apresentou
recurso, consoante consta às fls. 360/379.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Os recursos voluntários foram apresentados dentro do prazo legal, reunindo,
ainda, os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, entendo por conhecê-los.
Inicialmente, por tratar-se de lançamento substitutivo de outro declarado nulo, é
insuficiente ao deslinde da questão a simples aplicação do prazo para formalização do novo
lançamento, a teor do que prescreve o art. 173, II do CTN. É preciso, em primeiro lugar, verificar
o que pode ser incluído no novo lançamento. E para tanto, cumpre analisar o prazo decadencial
em relação ao lançamento declarado nulo.
Destaque-se que com a edição pelo Supremo Tribunal Federal da Súmula
Vinculante no 8, publicada no DOU de 20/06/2008, foi declarado inconstitucional o artigo 45 da
Lei no 8.212/91, o qual previa o prazo decadencial de 10 anos para a constituição do crédito
devido à Seguridade Social.
Cumpre esclarecer, no que se refere ao crédito constituído, que o presente
lançamento, conforme o Relatório Fiscal, é substitutivo da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD no 35.007.354-6, cuja ciência do sujeito passivo se deu em 01/12/1999,
relativamente a fatos geradores ocorridos no período de 09/1997 a 12/1998.
Assim, aplicando-se o quinquênio do CTN – seja pela regra do parágrafo 4o do
art. 150, seja pelo disposto no inciso I do art. 173, ao lançamento originário, se anulado em
decorrência de vício formal, tem-se que nenhuma das competências abrangidas pela NFLD
(09/1997 a 12/1998) encontravam-se fulminadas pela decadência à época de seu lançamento.
Em outras oportunidades, em processos similares a este, tal qual no acordão no
2202-004.368, manifestei-me que o vício do lançamento seria por vício material, pois, na
constituição do lançamento, teria sido incluído a responsável solidária, o que não haveria no
lançamento originário, a qual restou anulado.
Contudo, no presente caso, não consta a Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD no 35.007.354-6, de modo a se verificar se houve algum tipo de inovação no
lançamento. Igualmente não há o acórdão 724/2005 que declarou nula a referida NFLD.
Tais documentos são, ao meu entender, indispensáveis para verificação se houve
ou não decadência. Diante disso, proponho conversão em diligência para que seja realizada a
juntada aos autos pela unidade preparadora tais documentos.
Ademais, no caso concreto, a recorrente Advanced Informática, informa que
procedeu os recolhimentos das obrigações tributárias que lhe estão lhe sendo exigidas, tendo,
para tanto, juntado a guias de recolhimento.
A DRJ de origem entendeu que as guias anexadas não seriam suficientes para
provar o alegado, haja vista que seria necessária também a apresentação das folhas de pagamento
específicas dos empregados que executaram os serviços faturados.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.002025/2007-22

O Relatório fiscal tão somente refere que foi emitida notificação para que a
Companhia Siderúrgica Nacional apresentasse documentos (TIAD de fl. 92), não constando se
houve intimação à empresa a Advanced Informática.
A recorrente Companhia Siderúrgica Nacional postula em seus pedidos que seja
realizada diligência a fim de apurar se há, de fato, o débito da Advanced Informática, prova essa
que ela não consegue fazer, pois para essa prova, necessitaria das folhas de pagamento da
Advanced Informática.
Diante disso, necessário que também seja apurada na diligência se o crédito
tributário exigido de fato existe, devendo a unidade preparadora intimar a Advanced Informática
para apresentar as folhas de pagamentos do período objeto desta autuação, sendo, após, realizado
relatório circunstanciado e conclusivo quanto a existência ou não do crédito tributário em
questão.
Conclusão.
Ante o exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade preparadora:
i) promova a juntada aos autos da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD no 35.007.354-6 e documentos que a instruíram, bem como o comprovante de intimação a
quem foi notificado por ela;
ii) promova a juntada aos autos do acórdão no 724/2005, o qual declarou nula a
NFLD no 35.007.354-6;
iii) intime a Advanced Informática para que ela apresente as folhas de pagamento
do período objeto deste lançamento;
iv) sendo apresentadas as folhas de pagamento acima referidas, elabore relatório
circunstanciado e conclusivo quanto a existência ou não do crédito tributário em questão;
v) após, sejam intimadas as recorrentes quanto ao resultado da diligência,
oportunizando-lhes prazo para manifestação.
Por fim, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital